Tribunal: TJSP
Processo: 1033683-34.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA, EM RAZÃO DOS INDÍCIOS DE USO ABUSIVO DO DIREITO DO DIREITO DE AÇÃO - NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO, CONTRA QUAL NÃO HOUVE RECURSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO CORRETAMENTE DECRETADA - SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA, EM RAZÃO DOS INDÍCIOS DE USO ABUSIVO DO DIREITO DO DIREITO DE AÇÃO - NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO, CONTRA QUAL NÃO HOUVE RECURSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO CORRETAMENTE DECRETADA - SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.